Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-72.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-72.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARICLEDIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR HYGINO

APELADO: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Advogado(s)
:
ROBERTO ZULAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA POR FRAUDE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por MARICLÉDIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPVA incidente sobre o veículo GM/CORSA WIND, placa MMO-5462, determinando o cancelamento dos protestos e inscrições em dívida ativa, mas julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de inscrição em dívida ativa e protesto de débitos de IPVA fundados em registro fraudulento de veículo em nome da autora; (ii) estabelecer se a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
e qual o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado sob a teoria do risco administrativo, exigindo apenas conduta administrativa, dano e nexo causal.

4.
O fato de terceiro não exclui automaticamente a responsabilidade estatal, sendo necessária a demonstração de causa exclusiva apta a romper integralmente o nexo causal, o que não ocorre quando a negativação decorre de atos administrativos de inscrição e protesto.

5.
A inscrição em dívida ativa e o protesto de débito fundado em relação jurídico-tributária inexistente configuram atuação estatal apta a produzir lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

6.
Não há exigência constitucional ou legal de prévia provocação administrativa específica como condição para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF.

7.
Reconhecida judicialmente a inexistência da propriedade do veículo — critério material do IPVA (art. 155, III, da CF) — revela-se indevida a manutenção de medidas restritivas de crédito baseadas em suporte fático inexistente.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o protesto ou a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto (AgInt no AREsp 1.867.219/SP).

9.
Inexistindo inscrição legítima anterior apta a afastar o nexo causal, impõe-se a reparação, nos termos da orientação consolidada e da Súmula 385 do STJ, interpretada a
contrario sensu
.

10.
O valor da indenização deve observar os critérios do art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

11.
A fixação do
quantum
em R$ 6.000,00 revela-se adequada à extensão do dano, às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

12.
A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição do ônus sucumbencial, aplicando-se o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, com condenação do ente estatal ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. A
pelação conhecida e
parcialmente provid
a
.

Tese de julgamento
:

1.
O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de inscrição em dívida ativa e protesto de débito tributário fundado em relação jurídico-tributária inexistente, ainda que o registro indevido decorra de fraude praticada por terceiro, quando não comprovado o rompimento integral do nexo causal.

2.
A negativação ou protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

3.
Não se exige prévia provocação administrativa específica como condição para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

4.
O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; 155, III. CC, arts. 43; 186; 927, caput e parágrafo único; 944. CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 245.858/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8000796-72.2017.8.05.0120
,

oriundos da
Vara
d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itamaraju
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
M
ARICLÉDIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO

e, como
Apelad
o
,
o ESTADO DE SÃO PAULO
.

Acordam
os Desembargado
res integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA